Tribunal: STF
Processo: HC 244381
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Olemar Guilherme da Cunha em favor de Luciano Gomes Freitas Junior, contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do HC 931.751/MG, indeferiu a medida liminar.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Nesta via, o impetrante requer a incidência da causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas.



    Afirma que deve ser analisado o “mérito do presente writ a fim de se ter reformada a dosimetria pena em razão do erro in judicando da malsinada sentença, por descompasso às diretrizes fixadas nos arts. 59 e 68 do CP, em virtude de a reincidência do paciente ter sido valorada equivocadamente, e o consequente decote da agravante da reincidência, reconhecimento do tráfico privilegiado, a detração da pena e o abrandamento do regime prisional e a concessão do direito de recorrer em liberdade; por fim, em se tratando de flagrante ilegalidade exasperação do quantum dosimétrico, suplica a(III) concessão de ofício de habeas corpus, à luz do art. 654, §2º, do CPP.” (p. 3)



    Por fim, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado com o redimensionamento da pena imposta ao paciente; a redução da pena, conforme artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, no seu mínimo legal (-1/6); a determinação ao juízo local para que proceda a nova dosimetria da pena; o abrandamento do rigor carcerário para que responda à apelação em liberdade. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Entretanto, na espécie, não entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Para melhor delimitação da controvérsia transcrevo trecho da sentença penal condenatória no que se refere à dosimetria da pena:  



    “A culpabilidade não excedeu à inerente ao feito. Em relação aos antecedentes, são favoráveis. A conduta social do réu não é desfavorável. A personalidade do acusado é neutra, pois não houve elementos para sua avaliação. O motivo não leva à favorabilidade ou desfavorabilidade da respectiva circunstância judicial. As circunstâncias do delito não excedem a espécie. As consequências não desbordam da espécie penal ora capitulada, não havendo nada que possa justificar a exasperação da reprimenda. A vítima em nada contribuiu com o delito. 



    No presente caso, ausente circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base da pena privativa de liberdade em seu mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na segunda fase, presente a agravante inerente à reincidência (art. 61, I, do CP), o que justifica o agravamento da pena base em um sexto. 



    Por isso, agrava-se a pena privativa de liberdade para o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena de multa para 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. 



    Na terceira fase, ausente causas de diminuição e de aumento de pena. 



    A pena privativa de liberdade definitiva deste delito é de 05(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena de multa é de 583(quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Inexistindo elementos que comprovem a situação financeira do acusado, estipula-se o dia-multa no montante de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 



    Fixa-se como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, na forma do art. 33, do CP, ante a reincidência do acusado. 



    Ante o patamar da pena, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, na forma dos arts. 44, I e 77, ambos do CP. 



    Nega-se ao réu o direito de recorrer em liberdade, na medida em que restou demonstrado em sede de juízo exauriente o envolvimento do acusado no crime de tráfico de drogas, apesar de se encontrar em fase de cumprimento de pena por crime de roubo. 



    Logo, a fim de se evitar a reiteração delitiva do acusado, a manutenção de sua prisão é medida que se impõe a bem da ordem pública.” (eDOC 9, p. 188-189)  



    Cito também a ementa proferida pelo Tribunal local ao julgar a apelação:  



    “O magistrado sentenciante justificou a manutenção da segregação cautelar do paciente, com base no art. 312 do CPP, destacando a necessidade de garantir a ordem pública, bem como de se evitar sua reiteração delitiva (doc. 725). 



    E, após detido exame dos autos, não chego à conclusão diversa, sendo imperioso salientar que subsistem, no presente caso, os motivos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva do paciente e que o mantiveram preso durante toda instrução processual. 



    Com efeito, inexistindo qualquer fato novo que possibilite a soltura do paciente, impossível se falar em constrangimento ilegal. 



    [...]



    Nesse ponto, inclusive, registro que a prisão preventiva de Luciano Gomes foi mantida por este Tribunal, quando do julgamento do habeas corpus nº 1.0000.23.204396-8/000, em 05/09/2023, denegado, à unanimidade, por esta colenda Câmara Criminal. 



    Por oportuno, imperioso registrar trecho do acórdão do mencionado julgamento, em que constou:  



    “Sendo o tráfico de drogas, hodiernamente, o crime de maior preocupação das políticas de segurança pública, existindo nos autos fortes indícios de autoria e estando comprovada a materialidade delitiva, a prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária para garantia da ordem e da saúde pública, mormente diante das circunstancias do flagrante, que evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes e uma habitualidade na prática delitiva. Portanto, não se trata de manter o agente preso apenas em decorrência da gravidade abstrata do delito, mas de tratar com cautela os acusados de crimes responsáveis por consequências intensamente negativas na sociedade. 



    Ademais, conforme se verifica da CAC anexada ao feito (doc.3), trata-se de individuo useiro e vezeiro em atividades delitivas, o que demonstra seu descaso com a justiça e paz social, razão pela qual sua prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública.”  



    Assim, tenho que a manutenção da custódia cautelar do paciente está em perfeita consonância com a gravidade dos fatos e com as suas condições pessoais, sendo necessária sua segregação preventiva para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, conforme dispõe o art. 312 do CPP. 



    Ademais, conforme já registrado no acórdão daquele writ, observados todos os requisitos legais, a prisão processual não representa afronta ao princípio da presunção da inocência. Não há qualquer incompatibilidade entre a segregação cautelar e referido princípio, que veda, em verdade, a antecipação dos efeitos da sentença, não produzindo interferência alguma em sede de análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva. 



    [...]



    Por conseguinte, quanto aos pedidos defensivos de decote da agravante da reincidência, reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como da detração da pena e do abrandamento do regime prisional, tenho que não podem ser apreciados nesta oportunidade. 



    A partir de simples análise dos argumentos expostos na inicial, vê-se que a irresignação se baseia exclusivamente em matéria de apelação criminal, cujo debate não cabe na via estreita do writ.  



    O habeas corpus é um remédio constitucional isento de custas e de formalidades, para o qual não são previstos prazos e não se exige capacidade postulatória. É, ainda, uma medida de urgência, que deve ser colocada em mesa para julgamento na sessão seguinte à sua impetração, e têm prioridade em relação às demais classes processuais. 



    Suas facilidade e vantagens, que não são poucas, não podem, entretanto, ensejar a sua banalização, já que o writ acaba por ser utilizado como solução de todo e qualquer mal processual, até mesmo nos casos em que já há recurso próprio para o debate da matéria. 



    Dessa forma, não verificando a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanada pela presente via, denego a ordem impetrada.” (eDOC 210)  



    Dos trechos acima reproduzidos, restou indene de dúvidas que a causa de diminuição de pena foi afastada pela reincidência do paciente, que inclusive se encontra cumprindo pena por crime de roubo.



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Desse modo, uma vez comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor.



    Ainda que assim não fosse, para a análise desse e dos demais temas levantados pela defesa, e para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Portanto, inexiste flagrante ilegalidade apta a suscitar a superação da Súmula 691/STF.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente